Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-34.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-34.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS, IVAN MAURO CALVO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DE EUCALIPTO. DEVIDA A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO DO METRO CÚBICO DA MADEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do Apelante para que a parte contrária fosse obrigada a cumprir diversas obrigações de fazer e ressarci-lo por prejuízos financeiros advindos do descumprimento do contrato de fornecimento de madeira de eucalipto.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão, saber: (i) se o Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) se houve modificação unilateral do local de entrega da madeira; (iii) se houve modificação unilateral do método de medição da madeira; (iv) se a Apelada está obrigada a arcar com diferença de produtividade e anistia da dívida, em razão do acordo que firmara com a Associação dos Produtores Rurais do Extremo Sul da Bahia (APRESBA); (v) saber se é devida a atualização do valor do metro cúbico da madeira de eucalipto com base no mercado regional.

III. Razões de decidir

3. O Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por ser aposentado por invalidez com renda mensal que não lhe permite recolher as despesas recursais.

4. O contrato prevê o município de Teixeira de Freitas/BA como uma alternativa para local de entrega de madeira, e não apenas o município de Mucuri/BA. Compete a Apelada arcar apenas com os gastos despendidos pelo Apelante com a quilometragem que excedesse os oitenta quilômetros, e não com o total percorrido.

5. O Apelante concordou expressamente com a mudança do método de medição para "
Logmeter
", a qual já havia sido comunicada com bastante antecedência.

6. O acordo celebrado com a APRESBA não se aplica ao caso concreto, independentemente da filiação do Apelante, pois não abrange expressamente plantios posteriores. O precedente do TJBA apontado pelo Apelante refere-se a plantio anterior ao acordo.

7. Há previsão contratual de que o preço da madeira seja atualizado conforme valor de mercado regional, sendo justa a pretensão de atualização, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a atualização do valor do metro cúbico da madeira de eucalipto com base no mercado regional, conforme cláusula contratual, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000232-34.2017.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Apelante,

DORIVALDO RIBEIRO DE SOUZA

e, como Apelado,

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA